Tribunal: CARF
Processo: 15504.724356/2018-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.724356/2018-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.407 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
JOSE DE ARAUJO CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
IRPF. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE.
ISENÇAO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, nos termos do inciso art. 5o, XII e § 1o da IN SRF no 15, de 06/02/2001.
Não restando comprovado o atendimento às exigências cumulativas legais,
impõe-se o não reconhecimento do direito à isenção do imposto sobre a renda
no caso concreto.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.724356/2018-76
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.407 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724356/2018-76

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, exigência de IRPF apurada no ano-calendário de 2016,
exercício de 2017, no valor total de R$ 965,06, já acrescido de multa de ofício e juros de mora,
em razão da omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício,
considerados como isentos por moléstia grave, no valor de R$ 44.527,21, tendo sido compensado
o IRRF de R$ 556,64 sobre os valores omitidos, e da compensação indevida de IRRF sobre
rendimentos declarados como isentos por não comprovação da moléstia grave, no valor de R$
596,21, conforme se depreende na notificação de lançamento constante dos autos, culminando
com a apuração do imposto suplementar no valor de R$ 510,44 (fls. 6/11).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 10-63.197, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre - DRJ/POA (fls. 39/44):
Mediante Notificação de Lançamento de fls. 06/11, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do crédito tributário no valor de R$ 965,06, incluído o
valor da multa de ofício, multa de mora e dos juros de mora calculados até 29/06/2018,
em virtude da constatação de irregularidades na Declaração de Ajuste Anual do
exercício de 2017, ano-calendário de 2016.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 07/09, a fiscalização informou
ter constatado as seguintes infrações à legislação tributária:
a) omissão de rendimentos do trabalho no total de R$ 44.527,21. Na apuração do
imposto devido foi compensado IRRF no valor de R$ 556,64. De acordo com a
fiscalização, não ficou comprovada a condição de portador de moléstia grave.
Conforme relatado, não foi apresentado Laudo Médico Pericial, somente atestado
médico.
b) compensação indevida de IRRF no valor de R$ 596,21, por falta de comprovação
da condição de portador de moléstia grave.
Foram identificadas as fontes pagadoras dos rendimentos: Evidencie Previdência S.A e
Fundo do Regime Geral de Previdência Social.
Contra o lançamento, o espólio do contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/04
dos autos, com os seguintes argumentos: (resumo)
- quanto ao enquadramento nas hipóteses do inciso XIV do art. 6o da Lei 7.713/88,
afirma que o atestado médico anexado atende à exigência, já que informa ser o
contribuinte portador de cardiopatia e de coronariopatia entre outras enfermidades. Que
existe a presunção da gravidade pela informação dos procedimentos cirúrgicos
(angioplastia coronariana). Segundo entende, a nomenclatura não desnatura/invalida o
teor do documento apresentado. Informou estar reapresentando o laudo já apresentado,
constituindo mera formalidade as informações exigidas pela SRF. E, ainda, que o
documento apresentado tem legitimidade a partir da assinatura do profissional
competente e habilitado, devendo prevalecer em seu teor e forma, não podendo o
contribuinte ser prejudicado por mera formalidade não implementada e não exigida a
tempo.
Quanto à submissão ao art. 30, da Lei n° 9.250/95, observa que o cumprimento inviável
ante ao falecimento do contribuinte. Entende que a exigência não é relevante para a
efetiva constatação da incapacitação do paciente e enquadramento nas hipóteses de
isenção legalmente previstas, que não foi oportunamente exigida pela SRF ao tempo de
vida do impugnante. Citou/transcreveu jurisprudência.
Ao concluir suas razões, informou estar anexando aos autos, além do laudo médico, a
comprovação da condição de aposentado, Certidão de Óbito e escritura de inventário
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.407 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724356/2018-76

para legitimar o signatário como inventariante. Requereu a revisão do lançamento e a
concessão da isenção pleiteada. Apresentou documentos.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 14/11/2018 (fls. 47/48), o espólio do contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 06/12/2018, recurso voluntário (fls. 51/54), reportando-se e
repisando as alegações pela peça impugnatório e trazendo outros argumentos, a seguir
brevemente sintetizados:
I – DOS FATOS
A isenção tributária não foi concedida ao Recorrente por mera formalidade que, sem
embargo disso, não pode ainda ser cumprida pelo já noticiado (e provado) falecimento
do contribuinte.
II – O DIREITO
O que resta e importa salientar, no momento, é que o documento médico apresentado,
com a presunção de legitimidade a parte da assinatura e emissão por profissional
competente e habilitado, deve prevalecer em seu teor e forma, não podendo o
contribuinte ser prejudicado por mera formalidade não implementada por não exigida e
porque ainda irrelevante ao enquadramento legal na hipótese de isenção invocada e que
é, em última análise, o objeto de apuração último pela RFB.
Cita Jurisprudência do TRF1.
Sem embargo do todo alegado, e já que não se pode olvidar ser o atestado médico
apresentado a comprovação do estado real do paciente ao tempo de sua emissão, cabe à
essa RFB atentar aos princípios sociais que devem rege-la em respeito aos direitos e
garantias individuais, oportunizar ao espólio do Recorrente meios para contornar
eventuais vícios meramente formais não passíveis de efetivação direta pelo falecido
contribuinte, indicando e viabilizando soluções para ultimar a concessão do lídimo
direito pleiteado, o que fica desta já e para todo aos os fins e efeitos de direito,
expressamente requerido.
No mais, a bem da cabal demonstração da condição pessoal do antes titular do direito,
anexou-se à impugnação, além do laudo médico, a comprovação de sua condição de
aposentado, certidão de óbito e escritura de inventário a legitimar o signatário como
inventariante.
Requer, ao final, a concessão da isenção pleiteada e, por conseguinte, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.407 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724356/2018-76

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia
grave – do não preenchimento dos requisitos legais:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/POA, que manteve
a autuação em relação a omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas, no
valor de R$ 44.527,21 e da compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 596,21, no ano-
calendário de 2016, por ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais
motivadores do pedido de isenção em face da moléstia grave que lhe acometera, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos em relação aos
fundamentos motivadores do lançamento mantida pela decisão recorrida (fls. 41/43):
Trata o presente lançamento de omissão de rendimentos do trabalho com ou sem
vínculo empregatício e de compensação indevida de IRRF, na Declaração de Ajuste
Anual do notificado, no exercício 2017.
Conforme consignado pela fiscalização na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
o contribuinte (espólio) não apresentou o Laudo Pericial, emitido por serviço
médico oficial, para fins de comprovação da isenção tributária, no ano-calendário
2016.
Na defesa contra o lançamento, o representante do espólio alegou a validade do
documento apresentado (atestado médico), que no seu entendimento seria hábil para
comprovar a moléstia grave a que o notificado esteve acometido em 2016. Segundo
afirmou o documento tem presunção de legitimidade a partir da assinatura e
emissão por profissional competente e habilitado, devendo prevalecer o seu teor
para garantir a isenção pretendida.
No tocante à isenção tributária, convém reproduzir a legislação que trata do assunto, no
sentido de ficar evidenciado o cuidado que teve o legislador para tratar dessa matéria,
não se constituindo mera exigência fiscal.
(...)
Conclui-se que a isenção está vinculada a dois requisitos cumulativos indispensáveis à
sua concessão: a patologia do contribuinte, que deve estar tipificada no texto legal e
assim reconhecida por intermédio de laudo pericial expedido por serviço médico
oficial e a natureza do rendimento recebido, que deve ser aposentadoria, reforma ou
pensão.
É de fundamental importância lembrar que as normas instituidoras de isenção devem ser
interpretadas literalmente, nos termos do artigo 111, do Código Tributário Nacional (Lei
no 5.172, de 25/10/1966):
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.407 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724356/2018-76

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha
sobre:
(...)
II – outorga de isenção
(...)
Cabe referir que o documento apresentado (fls. 22), não atendeu à exigência legal, qual
seja, a de ser emitido por serviço médico oficial. Observo que não se está colocando
sob suspeição o documento (laudo médico) apresentado juntamente com a defesa,
emitido por profissional habilitado (cardiologista), nem mesmo a gravidade das
patologias a que esteve acomentido o contribuinte.
Importante reinterar que a legislação tributária estabelece a necessidade de o
laudo médico ser emitido por serviço médico oficial. Essa exigência legal está
contida no artigo 39, inciso II do RIR/99, anteriormente reproduzido, que não foi
atendida, ensejando a manutenção do presente lançamento fiscal.
Como se pode perceber, a DRJ/POA indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou apresentado, ao teor da legislação de regência, o laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, atestando a existência de doença grave.
No que se refere a alegação de que o Recorrente não faz jus ao benefício fiscal
porquanto não apresentou laudo médico oficial, vale destacar que tal exigência, de fato, está
regulamentada no art. 30 da Lei no 9.250/95, assim redigido:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Por seu turno, a IN SRF no 15, de 06/02/2001, ao normatizar o inciso XIV do art.
6o da Lei no 7.713/88, assim dispôs:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia (...)
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
Já a IN SRF no 1500, de 29/10/2014, ao dispor sobre normas gerais de tributação
relativas ao IRPF, trouxe a seguinte redação:
Art. 6o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes
rendimentos originários pagos por previdências
(...)
II – proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos por pessoas físicas com moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida (Aids), e fibrose cística (mucoviscidose), comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos estados, do Distrito
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.407 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724356/2018-76

Federal e dos municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial
no caso de moléstias passíveis de controle, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma, observado o disposto no §4.
Pois bem. Diante da razoabilidade do entendimento manifestado, entendo que a
conclusão lançada na decisão de piso deve ser mantida.
Isto porque não há como superar o fato de que o “Laudo Médico” apresentado
(fls. 22), não é documento emitido por serviço médico oficial, o que o desqualifica para motivar
a isenção pleiteada. Assim, do ponto de vista fiscal, o laudo médico particular apresentado, por si
só, não se mostra suficiente para atestar a doença incapacitante elencada no rol do inciso XIV do
art. 6o da Lei no 7.713/88, relembrando que a norma que trata de isenção tributária deve ser
interpretada literalmente (art. 111 do CTN).
Neste contexto, não restando comprovado por documento hábil que o Recorrente
é portador de moléstia grave consoante a legislação de regência – diga-se de passagem, que
imprescinde da apresentação do laudo médico pericial oficial formalizado, documento este
relevante e necessário à obtenção do benefício fiscal – impõe-se o não reconhecimento do direito
à isenção tributária no caso concreto, razão pela qual mantenho o lançamento que importou na
apuração do imposto suplementar de R$ 510,44, mais acréscimos legais.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do
art. 142 do CTN, competindo ao Fisco constituir o crédito tributário e calcular a exigência, sob
pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2016, exercício de 2017.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital